Tribunal: CARF
Processo: 15868.000884/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.000884/2009-16
ACÓRDÃO
2401-011.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTILARIA GENERALCO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO/INEXATIDÃO DE INFORMAÇOES NA
GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com
informações inexatas ou omissas.
SISTEMA GFIP/SEFIP. VERSÃO 8.0 E SEGUINTES. TRANSMISSÃO COM A
MESMA CHAVE.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS
(mesma chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada
como retificadora para a Previdência Social, substituindo integralmente a
GFIP/SEFIP transmitida anteriormente.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTENÇÃO DO AGENTE. IRRELEVANTE. A
responsabilidade por infração ao art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de
1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997, independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000884/2009-16
2

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.214.916-2, no código de fundamentação legal
78, através do qual a Recorrente foi autuada em 22/06/2009 (e-fls. 2-8), sendo cientificada por via
postal, conforme AR de e-fl. 82.
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
13/04/2009 (e-fls. 9-10); Termo de intimação, de 07/05/2009 (e-fls. 11-12); Termo de Intimação,
de 01/06/2009 (e-fls. 13-14); sendo encerrada pelo Termo de Encerramento do Procedimento
Fiscal, de 24/06/2009 (e-fl. 81).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 7):
Na auditoria fiscal desenvolvida na DESTILARIA GENERALCO S/A, em cumprimento
ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no. 08.1.02.00-2009-000142-1,
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, ficou constatado que a
empresa apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com omissões o que caracteriza infração prevista no
artigo 32-A "caput" da Lei no 8.212 de 24/07/91, acrescentado pela Lei no 11.941,
de 27/05/2009.
A autuada omitiu na GFIP as informações de diversos empregados e contribuintes
individuais do período de 02/2006 a 11/2006 e de 02/2007 a 12/2007, bem como
as informações da comercialização da produção rural de pessoa física e jurídica
conforme se verifica na planilha do anexo 1, onde estão demonstradas as
quantidades de informações que constaram e as que deveriam constar da
GFIP.(fls.14)
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000884/2009-16
3
Foi juntado ao Relatório da Infração o Anexo 2, demonstrativo da quantidade de
informação omitida dos empregados e contribuintes individuais e o valor da multa
aplicada por quantidades de informações omissas de acordo com o disposto no
inciso I do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24/07/91, acrescentado pela Lei no
11.941, de 27/05/2009, observado inciso II do parágrafo 30 do mesmo artigo
(fls.15)
Juntamos nas folhas 17/37 as GFIP' s que estavam no sistema antes do início da
ação fiscal e nas folhas 38/58 as GFIP' s apresentadas no prazo da intimação,
motivo pelo qual a multa foi reduzida à 75%, atendendo o disposto no inciso II, do
parágrafo 20, do artigo 32-A da Lei n°8.212 de 24/07/91, acrescentado pela Lei no
11.941, de 27/05/2009.

Com isso, ficou configurada a infração prevista na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (e-fl. 8) informa que a multa foi calculada
em conformidade com a Lei n. 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, "caput", inciso I e parágrafos 2o e
3o, incluídos pela MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009,
respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 5.172, de 25.10.1966 – CTN, sendo
o total de R$ 21.180,00.
Cientificada em 29/06/2009, a Recorrente apresentou impugnação em 23/07/2009
(e-fls. 85-88), com as seguintes alegações:
1. Todas as informações foram transmitidas dentro do prazo legal, conforme
comprova cópia do Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social, cópia
do Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência
Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS e cópia da GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS juntadas;
2. A Recorrente possui dois sistemas de folha de pagamento, sendo uma da parte
industrial cujo arquivo é sefiperdgin-mês/ano e outro da parte rural cujo
arquivo é sefiperdgcomês/ ano. Assim, todos os meses serão enviados dois
arquivos, que somados completam as informações devidas na GFIP;
3. Foi juntada também uma planilha denominada Demonstrativo de Informações
— n° de Empregados, comparando as informações que estão no auto de
infração de fls.38/58 com os recibos de entregas anexa à defesa, onde fica
provado que não houve omissão nas informações geradas;
4. Sempre agiu de boa-fé e na mais pura licitude;
5. Se houve problema no sistema da Receita Federal com relação às informações
transmitidas, não pode a culpa ser imputada à Recorrente;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000884/2009-16
4
6. Requer a nulidade do auto de infração e o consequente cancelamento da multa.

A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por meio do Acórdão de e-fls. 209-213, julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/06/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO/INEXATIDÃO DE INFORMAÇOES NA GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com informações
inexatas ou omissas.
VALIDADE DA GFIP ENVIADA. STATUS “EXPORTADA”.
Para que a GFIP seja considerada válida, além de ter sido enviada para a base do
sistema SEFIP, deve ser exportada para o sistema CNIS e para o Águia, o que
garante a sua situação de GFIP “exportada”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 239-241), renovando as alegações contidas em sua Impugnação. Além disso,
afirma que a transmissão da GFIP ocorre por meio eletrônico enviado através de senha de
conectividade por meio do sistema da Caixa Econômica Federal com a geração do comprovante de
entrega da declaração, não havendo comprovante da exportação para o sistema CNIS e para o
sistema Águia. Assim, não tinha como saber que as guias não tinham sido exportadas para os
demais sistemas, não podendo ser penalizada por problemas alheios à sua vontade.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000884/2009-16
5
Diante da intimação em 09/12/2010 (e-fl. 238), o recurso interposto em 05/01/2011
(e-fl. 239) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Mérito
Alega a Recorrente que todas as informações foram transmitidas dentro do prazo
legal, conforme comprova cópias dos Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social, dos
Comprovantes de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS e das GRF — Guia de Recolhimento do FGTS juntadas. Afirma que
possui dois sistemas de folha de pagamento, sendo uma da parte industrial cujo arquivo é
sefiperdgin-mês/ano e outro da parte rural cujo arquivo é sefiperdgcomês/ ano. Assim, todos os
meses serão enviados dois arquivos, que somados completam as informações devidas na GFIP.
Além disso, afirma que, ao transmitir a GFIP, não tinha como saber que não tinham sido
exportadas para os sistemas CNIS e Águia.
A Fiscalização, no entanto, verificou que nas GFIP exportadas não continham a
totalidade da remuneração paga pela Recorrente a seus segurados empregados.
Ocorre que o erro da Recorrente foi justamente transmitir dois arquivos GFIP por
mês, decorrentes de seus dois sistemas de folha de pagamento. Compulsando os autos é possível
verificar que o período de omissão de informações iniciou em 02/2006. Não por coincidência, a
partir da competência de 02/2006 a versão 8.0 do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (SEFIP) passou a ser obrigatória, conforme Instrução Normativa
SRP no 9, de 24 de novembro de 2005, com a seguinte redação original:
Art. 3o Até o dia 31 de janeiro de 2006, a GFIP poderá ser apresentada utilizando-
se a versão 7.0 do SEFIP, conforme orientações do Manual da GFIP/SEFIP para
usuários do SEFIP 7.0, aprovado pela IN INSS/DC no 107, de 22 de abril de 2004,
alterada pela IN MPS/SRP no 1, de 25 de novembro de 2004, observado o disposto
no § 2o deste artigo.
§ 1o Ressalvado o disposto no caput, a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e no inciso IV do art. 225 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, somente
reputar-se-á cumprida se a GFIP for gerada a partir da versão 8.0 ou versão
posterior do SEFIP.

Posteriormente, esse prazo foi passado para 10 de fevereiro de 2006, pela Instrução
Normativa SRP no 11, de 25 de abril de 2006. A GFIP de competência 02/2006 foi enviada em
03/03/2006, já na versão 8.10 do SEFIP. Com essa nova versão, a sistemática foi alterada e passou
a ser aceita somente uma GFIP por chave, como ensina o Manual da GFIP/SEFIP:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000884/2009-16
6
Para a Previdência, considera-se retificadora toda nova GFIP/SEFIP que contenha
a mesma “chave” de uma GFIP/SEFIP apresentada e com número de controle
diferente, conforme disposto no subitem 10.1 do Capítulo IV.
Os campos da “chave” são diferentes para a GFIP/SEFIP até a versão 7.0 do SEFIP
e a partir da versão 8.0 do SEFIP:
• para versão 7.0 ou anterior do SEFIP, ou ainda, para a GFIP entregue em meio
papel, a “chave” é composta pelos campos CNPJ/CEI do empregador/contribuinte
e Competência, observadas as orientações do item 4 deste capítulo;
• para versão 8.0 ou posterior do SEFIP, a “chave” é composta pelos campos
CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, Competência, Código de recolhimento e
FPAS, além do CNPJ/CEI do tomador/obra (para os códigos 130, 135 e 608) e
Processo/Vara/Período (para o código 650)1. (Grifo nosso).

Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP para uma mesma chave; ou seja, com o
mesmo CNPJ do empregador/contribuinte, mesma competência, mesmo FPAS e mesmo código
de recolhimento, a Previdência Social considera a GFIP entregue posteriormente como GFIP
retificadora, substituindo as informações anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma
chave.
Assim, no caso de retificação de informações de GFIP anteriormente transmitidas
para uma referida competência, o contribuinte deve informar na nova GFIP todos os
trabalhadores constantes daquela apresentada anteriormente, e a informação a ser retificada,
sob pena de a GFIP restar incompleta.
Dessa maneira, nos sistemas informatizados da RFB restaram registrados, tão
somente, as declarações contidas na última GFIP enviada. Por exemplo, para a competência de
fevereiro/2006, foram enviadas duas GFIP: uma em 03/03/2006, às 19h17 (e-fls. 160-161),
contendo a informação de 246 trabalhadores e outra na mesma data, 03/03/2006, às 20h04 (e-fls.
158-159), contendo a informação de 198 trabalhadores. Apenas a última, com 198 trabalhadores,
ficou registrada e foi devidamente exportada para os demais sistemas, como é possível verificar na
e-fl. 214, visto que a primeira foi considerada substituída.
Nesse sentido, embora a Recorrente alegue ter declarado os fatos geradores nas
GFIP do período em questão, não se trata das últimas GFIP transmitidas e consideradas válidas,
pois foram substituídas ou excluídas. Por isso, deixo de acolher a alegação.
Sobre a alegação da Recorrente de que sempre agiu de boa-fé e na mais pura
licitude, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e

1 FEDERAL, RECEITA. Manual da GFIP/SEFIP para usuários do SEFIP 8.4. 2021, p. 160.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.902 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.000884/2009-16
7
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Por esse motivo, também deixo de acolher essa alegação.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 251
DF CARF MF
Original